Tribunal: TJDFT
Processo: 0729512-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Na hipótese, o argumento central para a presente rescisão contratual consiste na existência de dívida da parte agravada com terceiro, em razão da anterior compra e venda do mesmo imóvel, em que a parte agravada constou como compradora, e a consequente possibilidade de evicção.
2. No entanto, é mediante o contraditório que se verificará a ocorrência de descumprimento do contrato firmado entre as partes.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.